Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. USO DE ENTORPECENTES. LAPSO TEMPORAL. CONDUTA ISOLADA. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de improcedência do pedido de candidato excluído de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, por uso de entorpecentes.
2. Após conclusão do curso de formação por força de medida liminar, manifesta-se o apelante pela perda do objeto.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que resultou na eliminação do candidato na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social.
III. Razões de decidir
4. Conquanto o ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal equivalha ao ato de posse no cargo, já que o candidato passa a integrar os quadros da corporação, nada obsta que a participação no curso de formação se dê na condição sub judice. Entretanto, a nomeação precária de candidato por força de tutela de urgência não caracteriza o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, pois o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente.
5. O Supremo Tribunal Federal, considerando o princípio da presunção da inocência, assentou que a simples instauração de inquérito policial ou a ação penal em curso, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não pode servir de parâmetro para exclusão de candidato a certame, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade. Mesmo assim, no caso de eliminação do candidato, deve haver relação de incompatibilidade entre a natureza da infração e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
6. No caso, embora no ano de 2018 o apelante tenha feito uso de substância entorpecente, conduta tipificada, trata-se de episódio isolado, sem registro de reincidência ou qualquer outro fato que comprometa sua idoneidade moral. Ressalte-se que o próprio candidato declarou espontaneamente o ocorrido no Formulário de Ingresso na Corporação, evidenciando boa-fé, além de ter apresentado exames toxicológicos com resultado negativo. Logo, revela-se desarrazoada e desproporcional a exclusão do certame com base exclusivamente em fato pretérito, sem condenação penal, afrontando o princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LVII; Lei no 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
Preliminar:
STF. Tema 476 da RG.
STJ, MS 19.227/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 13/3/2013.
TJDFT. APC 0710831-40.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/07/2024.
Mérito:
STF. Tema 22 da RG; ARE 753.331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/09/2013; RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020; ARE 1.099.974 AgR/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/06/2018.
STJ. RMS 48.726/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/03/2019; AREsp n. 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 1/6/2021.
TJDFT. APC 0716030-97.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10/7/2023; MS 0712909-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 17/7/2023; APC 0715662-97.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025; APC 0714984-82.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025; APC 0715033-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025; AGI 0732719-85.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024.